Tribunal: TCU
Processo: 013.840/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras/2017, realizada nas obras de construção do Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais do Sul - Crepec Sul. Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da auditoria (Fiscobras 2017) realizada nas obras de construção do Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais do Sul, localizado na cidade de Porto Alegre/RS, conforme o Contrato de Repasse 1013462-90/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Sérgio Luiz de Oliveira Lopes, Jackson Garrafiel Dombrowski, Eduardo Lima Silva, Cléber Ricardo Teixeira Müller, Eduardo Wilhelms Aguiar, Augusto Arnold Filho, Josiana Dourado Castro, Júlio César Molina Diógenes e Gerson Burmann; 9.2. notificar os responsáveis, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (SSP/RS), a Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul (SOP/RS) e demais interessados a respeito desta deliberação, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V do RITCU.